Tribunal: CARF
Processo: 10530.726086/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726086/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.707 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/10/2010
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
PARCELAMENTO.
PEDIDO
ANTERIOR AO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO. MULTA DE
OFÍCIO. EXCLUSÃO.
Cabe excluir a multa de ofício do lançamento quando comprovado o pedido de
parcelamento referente às contribuições devidas na execução de obra de
construção civil, devidamente assinado pelo contribuinte e acompanhado dos
respectivos formulários, protocolado em momento anterior ao início do
procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), por meio do
Acórdão no 15-31.357, de 19/12/2012, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 57/61):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726086/2010-40
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.707 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726086/2010-40

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2010 a 30/10/2010
CUSTEIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
A empresa é obrigada a recolher vinte por cento sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
SAT.
É dever da empresa a contribuição para o financiamento do benefício previsto nos art.
57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi lavrado o Auto de Infração (AI) no
37.269.417-9, decorrente do procedimento de arbitramento, por aferição indireta, da
remuneração da mão de obra utilizada na execução da obra de construção sob a matrícula
50.025.42854/69, com base na área construída e no padrão de edificação (fls. 02/17).
O crédito tributário refere-se às contribuições devidas à Previdência Social,
correspondentes à parte da empresa e destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.
Cientificada da autuação no dia 21/12/2010, a pessoa física impugnou a exigência
fiscal (fls. 21/23 e 29/30).
Em 22/03/2013, por via postal, foi dada ciência do acórdão de primeira instância,
com apresentação do recurso voluntário no dia 22/04/2013, conforme carimbo de protocolo. Em
síntese, o recorrente aduz os seguintes argumentos de fato e direito para reforma da decisão
recorrida (fls. 63 e 67/70):
(i) antes da lavratura do auto de infração, o contribuinte efetuou
o pedido de parcelamento do débito, que equivale a uma confissão de
dívida, atestada pelos documentos assinados;
(ii) a alegação do acórdão de primeira instância é desprovida de
fundamento na lei, visto que o pedido de parcelamento produz seus
efeitos jurídicos independentemente da assinatura do formulário de
lançamento de débito confessado, nos termos da Solução de Consulta
Interna (SCI) no 24, de 12 de novembro de 2012, expedida pela
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit);
(iii) o contribuinte não agiu de má-fé, pelo contrário, procurou
adimplir a obrigação tributária, de sorte que não pode ser penalizado
pelo erro do sistema operacional da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB); e
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.707 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726086/2010-40

(iv) requer o cancelamento do débito fiscal ou, alternativamente,
a exclusão da multa incidente sobre as contribuições lançadas.
Apenso aos autos, encontra-se o Processo no 13509.000339/2010-17, relativo ao
pedido de parcelamento da obra de matrícula no 50.025.42854/69.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Julgamento em Conjunto
Para evitar decisões despidas de congruência, estão sendo julgados nesta sessão
do
colegiado
os
Processos
no
10530.726086/2010-40,
10530.726087/2010-94
e
10530.726088/2010-39, oriundos da mesma ação fiscal e com base nos mesmos fatos e
elementos de prova.
Mérito
O contribuinte teve ciência do início da ação fiscal em 03/11/2010, enquanto o
auto de infração foi lavrado em 16/12/2010 (fls. 18/23).
Consta o protocolo do pedido de parcelamento em 29/09/2010, antes da ciência da
fiscalização, instruído com os formulários “Pedido de Parcelamento de Débitos – PEPAR” e
“Discriminação do(s) Débito (s) a Parcelar – DIPAR”, entre outros.
Na época o contribuinte solicitou o parcelamento do valor original de R$
44.709,41, correspondente às contribuições devidas na obra de construção civil no
50.025.42854/69, apuradas com base na área construída e no padrão da obra, a partir da
Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil (DISO) e do Aviso de Regularização
de Obras (ARO).
O acórdão de primeira instância se manifestou sobre o pedido parcelamento do
contribuinte, com os seguintes fundamentos (fls. 59):
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.707 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726086/2010-40

(...)
O autuado alega que solicitou parcelamento no dia 29 de setembro de 2010, anterior a
lavratura do Auto de Infração sob julgamento, conforme processo no
13509.000339/2010-17, ressaltando que a parcela inicial não foi recolhida, porque o
sistema da Receita Federal do Brasil não conseguia emitir a guia, informação passada
pela funcionária do órgão, onde acosta cópia da mencionada solicitação de
parcelamento (fls. 48 a 51).
Ocorre que, conforme consta na referida solicitação de parcelamento, acostada ao
processo pelo contribuinte, o requerimento foi protocolizado em 29/09/2010 (fl. 48/51),
contudo, não produziu efeito visto que o contribuinte confessou o débito e não assinou o
Lançamento de Débito Confessado (LDC), motivo de não ter sido gerada a GPS para
pagamento da primeira parcela para implementar o parcelamento (Instrução Normativa
RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, publicada no DOU de 17 de novembro de
2009, bem como Portaria Conjunta PGFN/RFB no15, de 15 de dezembro de 2009,
publicada no DOU de 23.12.2009).
(...)
Equivoca-se a decisão recorrida, até porque contrária à própria orientação da
Administração Tributária, por intermédio da SCI Cosit no 24, de 2012, aprovada em 12/11/2012,
cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE
DÍVIDA.
A
ASSINATURA
DO
SUJEITO
PASSIVO
NO
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO (PEPAR) E DISCRIMINATIVO DO DÉBITO A PARCELAR
(DIPAR) SUPRE FALTA DE ASSINATURA NO LANÇAMENTO DE DÉBITO
CONFESSADO (LDC).
O parcelamento é confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
do crédito tributário. Para a concessão do parcelamento de contribuições
previdenciárias, a apresentação dos formulários Pedido de Parcelamento de Débitos
(PEPAR) e Discriminação do Débito a Parcelar (DIPAR), devidamente assinados pelo
sujeito passivo ou seu representante legal, supre eventual ausência de assinatura no
formulário Lançamento de Débito Confessado (LDC).
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art.155­A; Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, arts. 32, §2o, e 33, §7o; Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, arts. 10, 12 e 14­C; Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, arts. 1o, §1o, e 5o;
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, arts 225, §1o, 230, I e II, 240, 243,
244, §8o e 245, §1o; Instrução Normativa SRF no 557, de 11 de agosto de 2005,
arts. 1o e 2o; Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009,
arts. 460 e 464; Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15, de 15 de dezembro de 2009, art.
1o, §1o, e arts. 6o, 12 a 31.
Aliás, as SCI elaboradas pela Coordenação-Geral de Tributação e as por ela
aprovadas têm efeito vinculante em relação às unidades da RFB, o que inclui as Delegacias de
Julgamento (Portaria RFB no 3222, de 8 de agosto de 2011, vigente à época da decisão de
primeira instância).
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.707 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726086/2010-40

Haja vista a solicitação de parcelamento antes do início do procedimento fiscal,
com vistas à regularização das contribuições devidas na realização da obra de construção civil, a
dificuldade operacional de sua efetivação pelo órgão fazendário, que resultou na falta de geração
da guia para pagamento da 1a parcela, não pode prejudicar o direito do contribuinte, com
aplicação de multa de ofício.
Ressalto que a impugnação determina os limites do litígio, mediante a exposição
dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta a contestação da exigência fiscal (art. 16,
inciso III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972).
Quando da impugnação, o contribuinte concordou com o valor do auto de
infração, discordando tão somente da multa de ofício aplicada, pelas razões já expostas (fls.
29/30).
Logo, cabe excluir do lançamento a multa de ofício, mantidos o principal e os
juros de mora.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para excluir a multa de ofício do auto de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital